Tribunal: TJDFT
Processo: 0704703-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704703-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Ceilândia, que oportunizou ao Ministério Público a formalização do interesse da vítima no prosseguimento da ação penal no prazo decadencial de 6 meses, em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, que alterou a natureza jurídica da ação penal do crime de estelionato para condicionada à representação da vítima. O Ministério Público do Distrito Federal alega que ao exigir que as vítimas de processos em curso manifestem seu interesse na persecução penal, há a possibilidade de regressum ad infinitum, viabilizando que tal condição de procedibilidade venha a afetar até mesmo ações penais com trânsito em julgado. Argumenta que a melhor solução é considerar como sanada a representação, agora exigida pela entrada em vigor do novel diploma legal, em todas as situações que a vítima tenha, de forma inequívoca, procurado as autoridades e dado início à persecução penal, dispensando-se a exigência de forma específica, Requer a concessão da liminar suspendendo o trâmite da ação até o pronunciamento definitivo. No mérito, pede a confirmação da liminar para que seja considerada sanada a condição de procedibilidade que o artigo 171, § 5o do Código Penal passa a exigir, nos casos em que a vítima tenha manifestado o desejo de apurar o fato, independentemente de formalidade específica. É relatório. DECIDO. É admitida a reclamação no processo penal contra atos jurisdicionais que contenham erro de procedimento quando inexistir recurso específico, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, vejamos: “Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” Por sua vez, a concessão de medida liminar exige os requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, conforme art. 235 do Regimento Interno desta Corte, conforme se vê: “Art. 235. O relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.” O Ministério Público do Distrito Federal ajuizou Reclamação Criminal alegando que a melhor solução é considerar como sanada a representação, agora exigida pela entrada em vigor do novel diploma legal, em todas as situações que a vítima tenha, de forma inequívoca, procurado as autoridades e dado início à persecução penal, dispensando-se a exigência de forma específica. Requer a concessão da liminar suspendendo o trâmite da ação até o pronunciamento definitivo. No caso, a problemática se refere à possibilidade de se conceder prazo à vítima para o exercício do direito de representação com relação ao delito de estelionato, em razão da recente Lei no 13.964/2019, que alterou a natureza jurídica da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para condicionada à representação da vítima. O Juízo de origem concedeu prazo para a representação da vítima de 6 (seis) meses, conforme art. 38 do Código de Processo Penal. Não obstante, ao observar eminentemente a questão liminar, verifico que não há, no momento, risco de dano irreparável ou de difícil reparação até a decisão de mérito, tendo em vista que a decisão combatida concedeu prazo razoável para o Ministério Público formalizar o interesse da vítima no prosseguimento da presente ação penal, inexistindo urgência de medida liminar. Outrossim, embora o reclamante defenda a urgência da medida, entendo que a questão poderá ser analisada com a profundidade necessária quando de seu julgamento pela egrégia Turma antes mesmo do referido prazo de 6 meses se esgotar, e após manifestação de informações da autoridade requerida, sem que, com isso, venha o reclamante a suportar prejuízos de difícil ou incerta reparação. Diante disso, não verifico risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ao menos até melhor apuração do caso, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações à autoridade requerida, de acordo com o artigo 236 do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se os interessados, para que, querendo, apresentem resposta, nos termos do artigo 236, parágrafo único, do Regimento Interno desta Corte. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2020 11:34:37. ROBSON BARBOSA Desembargador